Tribunal: TJDFT
Processo: 0703562-55.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL MEDIANTE VIOLÊNCIA. TIPICIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de resistência, tipificado no artigo 329, “caput” do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção, com regime inicial semiaberto, não substituída por restritivas de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, arguiu, em preliminar, a nulidade da busca pessoal e a consequente ilicitude das provas dela derivadas, posto não ter sido apontado nenhum motivo, aferível objetivamente, para justificar a abordagem policial (fishing expedition), a qual foi motivada por meras intuições/impressões subjetivas apoiadas no ficto “instinto policial”, sem nenhum elemento que possa lastrear uma fundada suspeita como se exige no artigo 244 do CPP. Afirmou que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Sustentou a incidência do instituto penal da legítima defesa putativa, tendo em vista que em meio a realidade demasiada estressante em que se encontrava, o réu apenas reagiu institivamente aos males que sofreu. Defendeu que o ato de se debater no chão, por si só, não é suficiente para caracterizar uma resistência ativa, mas sim uma tentativa de evitar a prisão, o que se enquadra na resistência passiva. Destacou que há dúvida razoável, no caso concreto, quanto à intenção do réu, uma vez que os próprios policiais não souberam afirmar com certeza se apelante pretendia apenas derrubar o celular ou se realmente desejava atacar os agentes, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Requereu que fosse reconhecida a nulidade da abordagem policial juntamente com a declaração de nulidade das provas decorrentes da revista pessoal do réu, com sua consequente absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP. Subsidiariamente, pugnou pela absolvição do réu, nos termos do artigo 386, incisos III e VII.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 68264592).
5. Consoante estabelece o § 2o do artigo 240 do Código de Processo Penal, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito e o artigo 244, do mesmo diploma legal, autoriza a busca pessoal, independentemente de mandado, quando houver “fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”. Registre-se que é atribuição da polícia militar proceder ao policiamento ostensivo, conforme previsto em nossa Constituição Federal no artigo 144, inciso V, § 5o.
6. Conforme narrado pelos policiais/testemunhas e pelo extraído do conjunto probatório, no caso em exame, a busca pessoal foi pautada por elementos objetivos, em observância ao previsto no § 2o do artigo 240, em razão da fundada suspeita dos policiais, quando da realização das diligências ostensivas, de que o acusado estava na posse de objeto ilícito, decorrente do seu comportamento suspeito, aliado ao fato de que estava em local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes. Nesse quadro, a abordagem policial seguida de busca pessoal foi realizada com justa causa, tendo em vista que as circunstâncias e o comportamento do apelante apontavam para um estado flagrancial de mercancia ilícita, não se tratando de uma operação aleatória ou uma possível pescaria predatória (fishing expedition). Rejeitada a Preliminar de Nulidade.
7. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 277/2024 – 14a DP (Ocorrência Policial no 1.426/2024 – 20a DP, Laudos de Exame de Corpo de Delito números 10200/24 e 10199/24- ID 67623382 e ID 67623383, respectivamente) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. Não houve interrogatório do apelante, porque não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia.
8. Os depoimentos mostraram-se coerentes e harmônicos, não existindo elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Não se extrai do conjunto probatório que tenham os policiais agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou que tivessem algum motivo para incriminar falsamente o recorrente ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações.
9. Pratica o crime previsto no artigo 329 do Código Penal, o réu/apelante que, consciente e voluntariamente, opôs-se à execução de ato legal, ao resistir à prisão, ao empregar violência contra os membros da guarnição, por meio de chutes e socos, sendo necessário mais de um policial para contê-lo. No caso concreto, ao contrário do alegado pela Defesa, não está caracterizada a resistência passiva, porquanto o acusado atuou com violência para resistir à prisão, causando lesões contusas nos policiais, conforme concluiu os laudos de exame de corpo de delito acostados aos autos. Comprovada a conduta ilícita do réu, não há como se aplicar o princípio do "in dubio pro reo", diante da suficiência do conjunto probatório.
10. De igual forma, não merece acolhida a tese defensiva de que o réu teria agido em legítima defesa putativa. Conforme acima destacado, não há nos autos qualquer indicativo de ilegalidade, irregularidade ou abuso na atuação dos policiais quando da abordagem e prisão do acusado. Além disso, não há qualquer elemento nos autos a indicar que o réu acreditava estar repelindo suposta ofensa injusta e ilegal a sua privacidade e intimidade, a ensejar a descriminante putativa. Com efeito, comprovado nos autos que o recorrente se opôs conscientemente, mediante violência, a legítima atuação policial, portanto, incabível a tese da legítima defesa putativa alegada. Impõe-se a manutenção da condenação firmada em primeira instância por seus fundamentos.
11. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO.
12. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.